Tribunal: STF
Processo: ARE 1570194
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - Pretensão que lhe seja assegurado o direito à integralidade e paridade quando de sua aposentadoria - Aposentadoria especial regida pelos ditames da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010 - Impossibilidade In casu, não houve o preenchimento das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005 que possibilitaria o reconhecimento do direito à integralidade e paridade de proventos - Precedentes do STF, desta C. Câmara e Sodalício Mantida a denegação da segurança - Recurso não provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 4º, incisos I e II, da CF. 



    Sustenta que, ”por exercer atividade insalubre (agente de segurança penitenciário), tem direito a aposentadoria especial, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal, a ensejar a aplicação do disposto no artigo 2º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.109, com direito a paridade e integralidade dos proventos.” Alega, ainda, que “pela Lei nº 1.109/2010 está dispensado de comprovar o critério de idade.”



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem concluiu que o recorrente não preencheu todos os requisitos previstos em lei complementar estadual para a concessão da aposentadoria especial com paridade e integralidade. Confira-se trecho do acórdão:



    [...]



    Nesse contexto, após o advento da supracitada Emenda Constitucional nº 103/2019, que reformou o sistema previdenciário, o requisito etário passou a ser exigido pela Carta Magna e por norma infraconstitucional, a afastar a subsistência das regras de transição anteriormente contidas nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005, à exceção do servidor policial civil que tiver preenchido todos os requisitos para aposentadoria especial, antes da vigência da mencionada Emenda Constitucional nº 103/2019 e Lei Complementar Estadual nº 1354/2020, o que não se deu no caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Nesse sentido, confira-se: ARE 1562765, Rel. Min. André Mendonça, ARE 1561245, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 1559579, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator